Tribunal: TJSP
Processo: 1007114-82.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Alegado erro laboratorial em razão de resultado falso positivo em exame toxicológico. Exame realizado para obtenção de renovação da CNH, por ser necessária ao exercício do trabalho do autor. Exame que constou positivo para uso de cocaína. Posterior exame em outro

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Alegado erro laboratorial em razão de resultado falso positivo em exame toxicológico. Exame realizado para obtenção de renovação da CNH, por ser necessária ao exercício do trabalho do autor. Exame que constou positivo para uso de cocaína. Posterior exame em outro laboratório que resultou negativo. Falha ou erro do laboratório réu que não restou comprovada. Ausência de elementos que comprovem a solicitação de contraprova. Precedentes deste E. TJSP. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007114-82.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANDRE
MARTINS DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LABORATÓRIO
CHROMATOX LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007114-82.2017.8.26.0161 -Voto no 23165
2
Apelação n°:
1007114-82.2017.8.26.0161
Apelante (s):
Andre Martins de Morais (Justiça Gratuita)
Apelado (s):
Laboratório Chromatox Ltda.
Comarca:
Diadema 4a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1007114-82.2017.8.26.0161
Juiz (a):
José Pedro Rebello Giannini
Voto no
23165
EMENTA. Apelação. Ação de indenização por danos
materiais
e
morais.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo do autor. Descabimento. Alegado erro
laboratorial em razão de resultado falso positivo em exame
toxicológico. Exame realizado para obtenção de renovação
da CNH, por ser necessária ao exercício do trabalho do
autor. Exame que constou positivo para uso de cocaína.
Posterior exame em outro laboratório que resultou
negativo. Falha ou erro do laboratório réu que não restou
comprovada. Ausência de elementos que comprovem a
solicitação de contraprova. Precedentes deste E. TJSP.
Recurso desprovido.
Apelação interposta contra a sentença de fls.
137/139, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação de
indenização por danos materiais e morais movida por Andre Martins de
Morais em face de Laboratório Chromatox Ltda. e, ante a sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação,
observada a justiça gratuita concedida.
O autor apela e pugna pela reforma da sentença,
pelas razões apresentadas às fls. 142/146.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita e respondido (fls. 150/165).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007114-82.2017.8.26.0161 -Voto no 23165
3
O recurso não comporta provimento.
O autor, necessitando renovar sua carteira de
habilitação em março de 2017, para exercer sua profissão, compareceu ao
laboratório-réu, credenciado do Detran/SP, para efetuar os exames
solicitados. A coleta do material genético foi realizada no dia 15 de março
de 2017 e o resultado, emitido oficialmente no dia 03 de abril de 2017
(com validade até 14 de maio de 2017), para sua surpresa, teve como
positivo o reagente para cocaína, contudo o autor alega nunca ter usado
esse ou outro tipo de substância ilícita. Na consulta realizada no dia 11 de
abril de 2017, o médico do Detran/SP, indagou-o sobre o uso de cocaína,
afirmando que não se surpreenderia caso houvesse a confissão.
Correndo o risco de ser demitido, o autor, que ficou
dispensado por alguns dias de suas funções, realizou novo exame no dia
17 de abril de 2017, em outro laboratório, cujo resultado fora negativo
para o uso de cocaína e de todas as outras substâncias que fazem parte do
rol das substâncias analisadas.
Comungo do entendimento do d. Magistrado a quo,
assinalado na irrepreensível sentença, no sentido de que “[...] na situação
em análise, o fato constitutivo do direito do autor não restou indubitável; deveria
ele, autor, ter se submetido a novo exame perante o laboratório réu, que poderia,
então, retificar o resultado anterior, por meio da contraprova.” (fls. 138).
Na ausência de elementos que comprovem a
solicitação de contraprova, não há como afirmar ter havido falha ou erro
do laboratório que realizou o primeiro exame.
Assim já decidiu reiteradamente este E. Tribunal de
Justiça em casos semelhantes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007114-82.2017.8.26.0161 -Voto no 23165
4
Apelação Cível no 1001251-60.2017.8.26.0157 -
INDENIZAÇÃO EXAME TOXICOLÓGICO PARA
MUDANÇA
DE
CATEGORIA
DA
CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO
RESULTADO
POSITIVO
PARA
USO
DE
COCAÍNA

REALIZAÇÃO
DE
OUTRO
EXAME
TOXICOLÓGICO
EM OUTRO LABORATÓRIO,
VINTE
DIAS
DEPOIS,
COM
RESULTADO
NEGATIVO
PARA
USO
DE
SUBSTÂNCIA
PSICOATIVA
FATO, TODAVIA, QUE NÃO
COMPROVA
ERRO
DE
DIAGNÓSTICO
NO
PRIMEIRO EXAME, REALIZADO DE ACORDO
COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA AUSÊNCIA,
OUTROSSIM,
DE
SOLICITAÇÃO
DE
CONTRAPROVA E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
ADMINISTRATIVO, COMO PERMITIDO POR LEI,
E DE INTERESSE EM PROVA PERICIAL NA
AMOSTRA
COLETADA
PARA
O
PRIMEIRO
EXAME AÇÃO IMPROCEDENTE APELAÇÃO
IMPROVIDA. (TJSP
-
Relator
(a): MATHEUS
FONTES, 22a Câmara de Direito Privado, j. em
16/05/2019)
Apelação Cível no 1000059-29.2018.8.26.0296 -
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos
Morais. Alegado erro laboratorial em razão de resultado
falso positivo em exame toxicológico. Exame realizado para
obtenção de renovação da CNH, por ser o autor motorista
de caminhão. Exame que constou positivo para uso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007114-82.2017.8.26.0161 -Voto no 23165
5
cocaína. Posterior exame em laboratório particular que
resultou negativo. Falha ou erro do laboratório réu que não
restou
comprovada.
Ausência
de
elementos
que
comprovem a solicitação de contraprova. R. sentença
mantida. Recurso improvido. (TJSP - Relator (a): JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS, 2a Câmara de Direito
Privado, j. em 08/04/2019)
Apelação Cível no 1001032-78.2017.8.26.0664 -
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
-
CONSUMIDOR
INDENIZATÓRIA
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Autor que se submeteu a
exame toxicológico perante o laboratório réu visando a
renovação de sua CNH na categoria D - Resultado
positivo para substância entorpecente - cocaína Posterior
exame em laboratório particular que resultou negativo
Falha ou erro do laboratório réu que não restou
comprovada Exegese do art. 148-A e § 1o, do CTB
Hipótese em que o segundo exame foi realizado após 90
dias do primeiro resultado, o que inviabiliza a contraprova
- Improcedência da ação mantida - Recurso do autor
desprovido.
(TJSP
-
Relator
(a): CLAUDIO
HAMILTON, 25a Câmara de Direito Privado, j. em
26/10/2017)
Apelação Cível no 1006175-67.2017.8.26.0302 -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência. Alegação do autor de erro do
exame toxicológico realizado junto à ré que resultou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007114-82.2017.8.26.0161 -Voto no 23165
6
positivo para cocaína -, uma vez que o segundo exame,
realizado em laboratório distinto, após 20 dias daquele,
atestou negativo quanto a presença da substância ilícita.
Conjunto probatório inapto para atribuir falha no
procedimento da ré. Autor que não se desincumbiu de
comprovar fato constitutivo do seu direito (art. 373 I do
CPC). Não evidenciada a dispensa do autor da
empregadora onde exercia seu labor em razão do fato
alegado. Dano moral não caracterizado. RECURSO
NEGADO.
(TJSP
-
Relator
(a): MARIA
DE
LOURDES LOPEZ GIL, 7a Câmara de Direito
Privado, j. em 18/12/2018)
Destarte, de rigor o desprovimento do recurso.
Por fim, a título de honorários de sucumbência
recursal (art. 85, §11, do CPC), ficam majorados em 10% os honorários
fixados na fase de conhecimento, observada a justiça gratuita concedida
ao autor/apelante (art. 96, §3o, do CPC).
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator